Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708818-21.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, EMILLY CATARINA OLIVEIRA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos de apelação, interpostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator